Tribunal: CARF
Processo: 13836.720533/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13836.720533/2011-91
ACÓRDÃO
2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELI APARECIDA PIRES MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar. O cálculo do IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações relativas à aplicação da taxa Selic sobre a
multa, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão da DRJ, até a impugnação:
“Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF
do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2010, Ano Calendário – AC 2009, a
Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em vista a apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrente de Ação da Justiça Federal,
no valor de R$ 121.612,82, com compensação do imposto de renda retido na fonte de R$
3.648,38, apurada pela análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A
fiscalização complementa a descrição dos fatos informando:
A contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes conforme TIF 2010/234076858870940.
Da análise da documentação apresentada em 27/09/2011 e dos dados constantes dos sistemas
da RFB, constata-se que a Contribuinte omitiu rendimentos no valor de R$ 121.612,82 da Fonte
Pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, conforme DIRF. Foi considerado o
IRRF de R$ 3.648,38.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
3
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável foram
registrados no lançamento, às fls. 11/15.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/09, alegando em
síntese:
1) A Notificação de Lançamento apresenta insanáveis equívocos, especialmente quanto à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa Jurídica, decorrentes de ação judicial federal;
2) Em 1996, moveu ação de benefício previdenciário em face do INSS, a qual tramitou perante a
1a Vara Judicial de Amparo sob o processo no 74/96, requerendo a apuração e o pagamento dos
valores relativos a benefício previdenciário e atualizados do período de agosto/1995 a
junho/2006;
3) Após as partes envolvidas manifestarem a concordância em relação aos cálculos, foi
determinado o pagamento de R$ 119.804,35, em reconhecimento ao pleito judicial com
determinação da retenção na fonte no momento da liberação da verba, através de Alvará Judicial
de 26/03/2009;
4) A suposta omissão de rendimentos não merece guarida devendo ser homologado pela
autoridade julgadora a restituição do valor retido de R$ 3.648,38;
5) Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a tributação desses rendimentos devem observar os
valores recebidos mensalmente e não alocar em um único período todo o montante auferido
acumuladamente. Cita decisões do STJ e TRF;
6) Devem ser levadas em conta as tabelas e alíquotas da época em que o rendimento deveria
ter sido pago. Cita Ato Declaratório no 1/2009 da PGFN, resposta à questão 232 do manual de
Perguntas e Respostas da SRFB e MP no 497/2010, art. 20, selando a controvérsia com a
publicação da Lei no 12.350/2010;
7) Mesmo antes da edição da MP no 497/2010, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial já estava pacificada pela jurisprudência do
STJ e reconhecida pela própria PGFN, não restando dúvidas sobre a forma de tributação, tanto
que a Exposição de Motivos do art. 20 da referida Medida Provisória evidencia que o objetivo de
inserir na legislação o referido dispositivo foi apenas formalizar procedimento que já vinha sendo
aplicado e reconhecido;
8) Assim, o lançamento de ofício revela-se na contramão do que determinou a própria SRFB,
pois descumpriu a orientação e constituiu o crédito que não será exigido pela PGFN;
9) Ademais, se os rendimentos recebidos forem considerados tributáveis na forma que
determina o STJ, o período de agosto/1995 a junho/2006, está alcançado pela decadência, nos
termos do art. 150, § 4o do CTN. Portanto, por qualquer ângulo, o lançamento não possui
fundamento razoável e não se sustenta, devendo ser sumariamente cancelado;
10) Se o cálculo do IR devido foi efetuado de forma equivocada, contrariando a legislação
vigente, imperioso concluir que o valor exigido carece de certeza e liquidez, sendo necessário que
seja decretada a nulidade da Notificação de Lançamento;
11) Requer cancelamento da Notificação de Lançamento, restabelecendo-se a eficácia da
DIRPF/2010, procedendo-se à restituição do imposto de renda retido de forma indevida e
atualizado.”
Decisão da DRJ manteve o lançamento. Abaixo a ementa do julgado:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2009
PROCEDIMENTO FISCAL.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração,
constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram
atendidas.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 estão sujeitos à tributação e
não se encontram decadentes tendo em vista que a disponibilidade econômica ocorreu na data
do seu recebimento e o lançamento foi efetuado em 2011.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no 2.331/2010,
os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010, devem ser declarados
como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do efetivo
recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no período.
Às fls. 38/53 foi interposto recurso voluntário que alega que os valores recebidos
acumuladamente são relativos a benefícios previdenciários que possuem caráter indenizatório e,
subsidiariamente, requer que caso se entenda que se trata de benefícios tributáveis, que seja
aplicado o regime de competência. Por fim, alega a impossibilidade de incidência da selic sobre a
multa de mora aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a impossibilidade de
atualização da multa de ofício com a taxa Selic.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que entendimentos sumulados por este Conselho precisam ser rigorosamente aplicados e, nesse
sentido foi editada a sumula no 04 do CARF, abaixo transcrita:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
5
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.”
No mesmo sentido é a sumula 108, também do CARF:
“Sumula 108, CARF: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, não conheço quanto a esse ponto.

II – DO MÉRITO
A discussão ventilada no recurso voluntário que foi conhecida engloba os seguintes
pontos: i) natureza indenizatória dos valores previdenciários recebidos pela Recorrente; ii)
necessidade de aplicação do regime de competência na tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Quanto ao primeiro ponto o Recorrente não traz nenhuma prova capaz de validar
seu raciocínio, razão pela qual não merece o argumento prosperar.
Quanto ao segundo, entendo que lhe assiste razão.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2009. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
6
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.784 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.720533/2011-91
7
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso – exceto as alegações relativas à
aplicação da taxa Selic sobre a multa, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial, excluindo-se da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 62
DF CARF MF
Original